Tribunal: TJPA
Processo: 0001923-20.2016.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001923-20.2016.8.14.0007

APELANTE: EVAIR LOPES DAMASCENO COELHO, VERANEIDE CABRAL CORDOVIL COELHO, ANDRE ADSON CABRAL COELHO, ADRIA LUANE CABRAL COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001923-20.2016.8.14.0007

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

AGRAVANTES: VERANEIDE CABRAL CORDOVIL COELHO, ANDRÉ ADSON CABRAL COELHO, ADRIA LUANE CABRAL COELHO, substitutos herdeiros de EVAIR LOPES DAMASCENO COELHO.

ADVOGADAS: ALINE MOURA FERREIRA VEIGA-OAB/PA 18.863; CARLA DANIELEN PRESTES GOMES-OAB/PA 17.258

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BAIÃO

PROCURADORA MUNICIPAL: PÂMELA BOHADANA RAMOS-OAB/PA 36.495

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO ATO LESIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO POR RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelos autores contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegada exoneração irregular ocorrida em 15/04/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o termo inicial da prescrição seria a data da exoneração ou o posterior reconhecimento administrativo (Decreto Municipal nº 240/2015), bem como se a nulidade alegada afastaria a fluência prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 aplica-se às ações indenizatórias contra o Município; o termo inicial é a ciência inequívoca do dano, no caso, a data da exoneração (15/04/2008); reconhecimento administrativo posterior não constitui novo marco temporal, não reabre prazo e não configura ato lesivo autônomo; a ação foi ajuizada apenas em 18/03/2016, quase oito anos após o ato impugnado, sem prova de protocolo administrativo interruptivo.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A pretensão indenizatória fundada em alegada exoneração irregular sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, contado da data do ato lesivo, não havendo reabertura de prazo pelo reconhecimento administrativo posterior. A alegação de nulidade não afasta a prescrição quando escoado o prazo quinquenal.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017. TJ-
PA - AC: 00433762520128140301-Rel. (a) Des. (a) NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO Data de Julgamento: 15/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelos autores, VERANEIDE CABRAL CORDOVIL COELHO, ANDRÉ ADSON CABRAL COELHO, ADRIA LUANE CABRAL COELHO, substitutos herdeiros de EVAIR LOPES DAMASCENO COELHO,
contra a decisão monocrática (Id. 30519673) que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Baião, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra MUNICÍPIO DE BAIÃO, que julgou extinta a ação com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais (Id. 31237381) os agravantes aduziram que o termo inicial da prescrição não seria a exoneração (2008), mas o reconhecimento administrativo de ilegalidade (Decreto Municipal nº 240/2015); o ato de exoneração seria nulo, atraindo imprescritibilidade; o Município teria agido com desídia ao não reconhecer antes o erro. Requereram o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento do feito.

Não apresentadas contrarrazões (Id. 33296288).

O Ministério Público, em sede de apelação (Id. 30475860), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Posteriormente, no âmbito do Agravo Interno, o MP deixou de emitir parecer de mérito, por reputar desnecessária sua intervenção, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC (Id. 33492527).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

O autor sustentou em sua petição inicial que a exoneração foi irregular, uma vez que foi aprovado em novo concurso público (2008) para cargo acumulável com o anterior, e que, portanto, a Administração não poderia tê-lo exonerado compulsoriamente. Afirmou que a ilegalidade do ato foi reconhecida no âmbito administrativo, com a edição do Decreto Municipal nº 240/2015, que determinou a reintegração de servidores exonerados irregularmente, embora não tenha incluído o autor no referido decreto, razão pela qual pleiteou indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados (Id 30166899).

O prazo prescricional para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data em que o autor teve ciência inequívoca do dano e de sua autoria, conforme estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 c/c art. 189 do CC.

No presente caso, a exoneração do servidor ocorreu em 15/04/2008, sendo a ação ajuizada apenas em 18/03/2016, ou seja, quase oito anos após o fato gerador da pretensão indenizatória, sem comprovação de qualquer protocolo administrativo interruptivo da prescrição.

O reconhecimento administrativo posterior, por meio do Decreto Municipal nº 240/2015, não configura novo ato lesivo, tampouco reabre o prazo prescricional, pois a violação ao direito ocorreu no momento da exoneração, quando já havia possibilidade de questionamento judicial.

Sobre o tema:

STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É firme a orientação desta Corte de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável acolher a alegação de que o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem.

4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017). Grifei.

TJ/PA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO, REINTEGRAÇÃO NO CARGO E INDENIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL - DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - AC: 00433762520128140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 15/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/03/2018).

Por fim, ainda que se trate de ato administrativo nulo, a imprescritibilidade não se estende à pretensão indenizatória decorrente do referido ato, sendo possível o reconhecimento da prescrição quando transcorrido o prazo de cinco anos entre o ato impugnado e o ajuizamento da ação, sendo esse o entendimento do STJ: “REsp 1721184/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª T., DJe 16/11/2018
”.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026